Tribunal: TJDFT
Processo: 0719505-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DA EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA EXECUTADA QUANTO À NATUREZA DO CRÉDITO PENHORADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, “incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. De fato, cumpre à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou, ainda, que esteja inserida em alguma das hipóteses do rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC.

2. A ordem processual para a penhora dispensa atenção especial à efetividade da prestação jurisdicional, de modo a garantir ao demandante vencedor a consecução do direito material deduzido em Juízo, buscando, para tanto, uma execução mais célere e eficiente. Ademais, o Código de Processo Civil traz expressa previsão do cabimento da constrição judicial sobre parte do faturamento da empresa executada (art. 835, inc. X).

3. No caso em exame, não demonstrando a executada, ora agravante, que os valores bloqueados comprometam suas atividades empresariais, mostra-se impositiva a manutenção da constrição judicial, como determinado na decisão monocrática recorrida.

4. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO.